Tribunal: TJDFT
Processo: 0052179-80.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052179-80.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: RICARDO DE CASTRO PAULINO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Tendo em vista a ausência de manifestação do Executado (ID 25614086) e a concordância da parte Exequente (ID 25012301) com os cálculos formulados pela Contadoria no ID 24738017, RETIFIQUEM-SE os precatórios de ID 16573245 e 16573251. Cumpra-se. Brasília, 17 de maio de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator